Tribunal: TJBA
Processo: 0507355-88.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0507355-88.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: ANDRE LUIZ PLACIDO TEIXEIRA JUNIOR Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. (ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006). PLEITO ABSOLUTÓRIO. REJEITADO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEMONSTRADAS. NARRATIVA DOS POLICIAIS HARMÔNICAS E COERENTES. NEGATIVA DO RÉU ISOLADA NOS AUTOS. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE. MENORIDADE RELATIVA. SÚMULA 231. TRÁFICO PRIVILEGIADO. FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO DE 2/3. REFORMADO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECONHECE-SE O ADVENTO PRESCRICIONAL, PARA FINS DE DECLARAR EXTINTA A PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL EM RELAÇÃO AO APELADO, NA LINHA DOS ARTIGOS 107, IV, 109, V, E 115, TODOS DO CÓDIGO PENAL, E ART. 61 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. 1. Trata-se de Recurso de Apelação, interposto pela Defensoria Pública do Estado da Bahia em favor de ANDRE LUIZ PLACIDO TEIXEIRA JUNIOR, insurgindo-se contra a sentença proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara de Tóxicos da Comarca de Salvador/BA, que, nos Autos nº 0507355-88.2020.8.05.0001, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, deduzida na denúncia, para condenar a acusada em 4 (quatro) anos, 2 (dois) meses de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa para o delito descrito no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto. 2. Narra a exordial acusatória que, “no dia 21 de fevereiro de 2020, por volta das 13h, policiais militares realizavam ronda de rotina, pelo bairro de Periperi, nesta Capital, quando resolveram diligenciar na localidade da Urbis, após terem obtido informações de que havia um grupo de traficantes de drogas, na Rua Carmelita Magalhães. Ato contínuo, os prepostos do Estado perceberam que um indivíduo, identificado como ANDRÉ LUIZ PLÁCIDO TEIXEIRA JÚNIOR, ora denunciado, tentou empreender fuga, provavelmente após notar a chegada da guarnição, ocasião em que foi perseguido e, após ter caído em uma ribanceira, foi detido e imobilizado. Conforme consta, em razão da queda, o irrogado foi levado a uma UPA, para ser medicado. Extrai-se que, após ser submetido a uma revista pessoal, ainda no local onde ocorreu a diligência, foi encontrado, em poder do inculpado: 29 (vinte e nove) porções de maconha”. 3. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NÃO ACOLHIMENTO. No curso da instrução processual, contrapondo à tese defensiva, as provas produzidas demonstram-se suficientes. 4. A materialidade do crime restou confirmada através do laudo pericial (ID. 306566242) e dos autos de exibição e apreensão (ID. 306566242) que aponta a apreensão de 229 porções de maconha (93,32g). 5. Consoante pacífico entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, é possível a utilização de depoimentos dos policiais como meio de prova, os quais merecem a credibilidade e a fé pública inerente ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, notadamente quando corroborados pelos demais elementos de provas, assim como no caso dos autos. (STJ - AgRg no REsp: 1983566 SP 2022/0029254-1, Data de Julgamento: 10/05/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/05/2022). 6. Por tais motivos, os depoimentos dos policiais todos harmônicos entre si e coerentes com as demais provas, merecem crédito até prova robusta em contrário. 7. As circunstâncias da prisão, a quantidade do material, a forma de seu acondicionamento, a conduta do acusado em empreender fuga e os depoimentos contundentes das testemunhas levam à conclusão inequívoca da prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06, sendo despicienda a comprovação da finalidade da droga. 8. DA DOSIMETRIA. A pena-base foi fixada no mínimo legal, qual seja, 05 (cinco) anos reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa. 9. Na segunda fase, verificou-se a atenuante de menoridade relativa, pelo que resta mantida a pena intermediária em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em razão da Súmula 231. 10. Na terceira fase, cabível a incidência da minorante do §4º do artigo 33 da Lei 11.343/06 (tráfico “privilegiado”), uma vez que o apelado é primário, de bons antecedentes e inexiste demonstração de sua dedicação a atividades criminosas ou de sua integração a organização criminosa pelo que promovo a diminuição na fração máxima de 2/3, tornando definitiva a reprimenda em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa em regime aberto para o inicial cumprimento da pena privativa de liberdade, bem como a substituo por duas restritivas de direitos, a serem estabelecidas pelo Juízo da Execução. 11. Outrossim, verifica-se que os fatos ocorreram em 21/02/2020, audiência de custódia em 16/09/2020, a denúncia fora recebida em 20.01.2021 e a publicação da sentença condenatória em 19/03/2025, passando-se mais de 02 (dois) anos, sendo este lapso temporal superior ao aplicável à Recorrente, impondo-se o reconhecimento da prescrição retroativa. 12. Dessarte, em razão do apenamento definitivo, sem recurso do Ministério Público, a prescrição aplicável na hipótese dos presentes autos ocorreria em 02 (dois) anos, consoante o quanto disposto no artigo 109, caput, e inciso V, c/c art. 110, § 1º e art. 115, todos do Código Penal. 13. A pena pecuniária segue a mesma sorte, devendo ser tida por igualmente extinta, nos termos do que dispõe o art. 114, II, do Código Penal. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, para condenar o réu, pelo crime descrito no art. 33, "caput" da Lei 11.343/06, à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis), e, de ofício, DECLARO A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DE ANDRE LUIZ PLACIDO TEIXEIRA JUNIOR, pela ocorrência de prescrição punitiva estatal, nos termos do art. 107, IV, 109, V, e 115, todos do Código Penal, e art. 61 do Código de Processo Penal. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Crime nº 0507355-88.2020.8.05.0001, oriundo do Juízo de Direito da 2ª Vara de Tóxicos da Comarca de Salvador/BA, tendo como Apelante ANDRE LUIZ PLACIDO TEIXEIRA JUNIOR, e como Apelado MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO, e de ofício declarar a extinção da punibilidade do apelado, consoante certidão de julgamento, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto do Desembargador Relator. Sala de Sessões,. (data constante na certidão eletrônica de julgamento) Des. Antonio Cunha Cavalcanti Relator (assinado eletronicamente) AC04/19